Tribunal: STF
Processo: ARE 1589571
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 12, fls. 10-11):

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1 . A decisão anterior. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves que rejeitou a denúncia oferecida pelo Parquet contra o recorrido. 2. O recurso ministerial. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, requerendo a reforma da decisão a fim de que a denúncia seja recebida com o consequente seguimento regular da ação penal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão pelo Ministério Público é o recebimento da denúncia e o normal prosseguimento do feito. III. Razões de decidir 4. Segundo a jurisprudência e a doutrina, a justa causa consiste em um suporte probatório mínimo, além dos requisitos do art. 41 do CPP, que permite ao juiz concluir que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. No caso em tela, com base neste entendimento, constata-se que a análise acerca da (in)existência de justa causa depende de prévio exame sobre a ação realizada pelos policiais quando da prisão do recorrido. 5. A denúncia foi rejeitada porque a I. Magistrada a quo asseverou que não havia lastro probatório mínimo, uma vez que os indícios de autoria e a prova de existência do crime foram obtidos mediante apreensão de drogas decorrente de conduta policial, a qual não estaria amparada por fundada suspeita. 6. O fato de Felipe ter descido de um veículo e permanecido parado em via pública, por si só, não é capaz de caracterizar a fundada suspeita. 7. Denúncia anônima, por si só, não justifica a realização de ações policiais, especificamente à revista pessoal ou veicular sem que haja uma fundada suspeita. Dessa forma, meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no art. 244 do CPP. Logo, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência. 8. O fato do acusado ser conhecido de outras abordagens não pode ser justificativa para haja novas abordagens. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso ministerial desprovido. Tese de julgamento: "1. O contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o recorrido estivesse praticando qualquer delito - no momento anterior de sua abordagem." "2. Em decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula toda a prova obtida a partir da conduta ilícita dos policiais." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LVI. CPP, art. 41, 395, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 734.709/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.076/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023. TJRS, Apelação Criminal, Nº 50000366620228210117, Rel. Des. Luciano Andre Losekann, Primeira Câmara Especial Criminal,Julgado em 20-08-2024. TJRS, Apelação Criminal, Nº 50005662820228210034, Rel. Desa. Viviane de Faria Miranda, Primeira Câmara Especial Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Julgado em: 17-09-2024. STJ, Apelação Criminal, Nº 50009113820238210105, Rel. Des. Luciano Andre Losekann, Primeira Câmara Especial Criminal, Julgado em 15-03-2024.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrido FELIPE RODRIGUES BARBOSA foi denunciado como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
O Juízo rejeitou a denúncia entendendo que “os policiais civis, sem justa causa antecedente, ao promoverem a abordagem e subsequente revista pessoal em FELIPE RODRIGUES BARBOSA, violaram, indevidamente, a garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e, especialmente, o disposto no art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal”.
Contra a decisão, o MPRS interpôs Recurso em Sentido Estrito (Doc. 4), o qual foi desprovido pelo TJRS (Doc. 12).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 16).
Inconformado, o MPRS interpõs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta ao art. 5º, X, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Doc. 19).
Nas razões recursais, argumenta que “no caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal”(Doc. 19, fl. 5).
Afirma que “a abordagem e revista foram motivadas por dados concretos e atitude suspeita do acusado, que, conhecido dos agentes por abordagens prévias, estava parado em frente a um estabelecimento comercial, como se alguém estivesse esperando, contexto que se coadunava com as informações prévias acerca da traficância exercida na modalidade tele-entrega” (Doc. 19, fl. 6).
Segundo diz é “inviável sustentar a ausência de justa causa para o aforamento da denúncia contra o recorrido mediante a desvalorização daqueles elementos informativos constantes nos autos, uma vez que o afastamento da imputação exige ampla incursão e exame valorativo da prova, cuja plenitude somente se alcançará depois de iniciado e instruído o feito”(Doc. 19, fl. 7).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a marcha processual, nos termos da fundamentação supra”(Doc. 19, fl. 9).
O Tribunal de origem não admitiu o recurso com base na Súmula 279/STF.
Em sede de agravo, o MPRS refuta o referido óbice processual (Doc. 25).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 18), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 23). Houve a interposição de Agravo (Doc. 24), o qual não teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 46), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 52).
É o relatório. Decido. 

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a rejeição da denúncia, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 12, fls. 7-9):

Em suma, segundo a jurisprudência e a doutrina, a justa causa consiste em um suporte probatório mínimo, além dos requisitos do art. 41 do CPP, que permite ao juiz concluir que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 
No caso em tela, com base neste entendimento, concluo que a análise acerca da (in)existência de justa causa depende de prévio exame sobre a ação realizada pelos policiais quando da prisão do recorrido. 
Sendo assim, ressalto que a denúncia foi rejeitada porque a I. Magistrada a quo entendeu pela ilicitude da atuação dos policiais civis, ante a ausência de fundada suspeita, porquanto a única informação disponível era anônima e imprecisa, sem detalhes verificáveis, sugerindo que Felipe estaria traficando, o que não é suficiente para configurar a suspeita. Além disso, referiu que o simples fato de Felipe ter descido de um carro e permanecido parado na frente de um local, sem comportamentos específicos que indicassem envolvimento em atividades ilícitas, também não configuraria uma base adequada para a ação policial. Assim, a atuação dos policiais foi considerada sem respaldo legal e constituiu uma violação de direitos. 
De acordo com o depoimento do policial EDU MORAIS DE SOUZA ( evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA6), os agentes da Seção de Investigações da 1ª Delegacia, ao retornarem de uma diligência, visualizaram o suspeito Felipe Rodrigues Barbosa desembarcando de um veículo em frente à Unimed, na Rua Assis Brasil, aparentemente aguardando alguém. Os policiais tinham recebido denúncia anônima dias antes de que Felipe estaria realizando entregas de cocaína e, como ele já havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas em 2022, decidiram abordá-lo. Durante a revista, foram encontradas com Felipe duas porções de cocaína, embaladas em sacos tipo ziplock, além de dois aparelhos celulares e dinheiro em espécie. 
Assim sendo, reparo que os policiais chegaram até o indivíduo através de dois pontos: (1) visualizaram o acusado desembarcando de um veículo e permaneceu parado em frente à UNIMED; e (2) receberam informações anônimas, dias antes, no sentido de que o denunciado estaria realizando telentrega de drogas. Pois bem. 
Em primeiro lugar, o fato de Felipe ter descido de um veículo e permanecido parado em via pública, por si só, não é capaz de caracterizar a fundada suspeita.
[...]
Em segundo lugar, não desconheço a relevância da denúncia anônima, a qual pode servir inclusive para desencadear e corroborar com as investigações. Contudo, entendo que ela, por si só, não justifica a realização de ações policiais, especificamente à revista pessoal ou veicular sem que haja uma fundada suspeita. 
Dessa forma, meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no art. 244 do CPP. Logo, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência.
[...]
Além disso, cumpre ressaltar que, o fato do acusado ser conhecido de outras abordagens não pode ser justificativa para haja novas abordagens.
[...]
Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o denunciado estivesse praticando qualquer delito - no momento anterior de sua abordagem. 
De se dizer, outrossim, que o atuar policial não se justifica pelo posterior encontro de entorpecentes com o denunciado no momento em que fora abordado. 
E, em decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula toda a prova obtida a partir da conduta ilícita dos policiais. No caso dos autos, isso significa que a apreensão dos entorpecentes constitui prova ilícita e, portanto, não apta a caracterizar-se enquanto indício de autoria e prova da existência do crime (lastro probatório mínimo). Consequentemente, não há justa causa para o exercício de ação penal em desfavor do recorrido, razão pela qual procedeu corretamente a magistrada de primeiro grau ao rejeitar a denúncia.

O acórdão recorrido merece reforma. 
Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJRS entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 3,2 gramas de cocaína e 4 aparelhos celulares.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Essa orientação jurisprudencial foi reiterada no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, no qual a Primeira Turma assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas.
O julgamento foi assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Alegação de que a prisão decorreu “do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais”. 5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Jurisprudência citada: RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024; RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024; HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024; Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023; RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022; RE 1.281.774/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021; RE 846.854/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 7/2/2018; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 10/5/2016. (RE 1468558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 03/12/2024)

No caso concreto, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante, uma vez que a abordagem policial esteve amparada em justa causa.
Conforme relatado, policiais civis, após receberem informações sobre a traficância praticada pelo réu na modalidade de tele-entrega, retornavam de uma diligência quando o avistaram descendo de um veículo e permanecendo parado em frente ao local, aparentando aguardar alguém. 
Diante da informação previamente obtida e considerando que o acusado já era conhecido da equipe por ter sido anteriormente preso em flagrante pelo mesmo delito de tráfico de drogas, decidiram abordá-lo, ocasião em que foram apreendidas drogas e os aparelhos celulares que estavam em seu poder.
A propósito, destaco o seguinte trecho da denúncia:

No dia 17/05/2023, por volta das 16h, na Rua Assis Brasil, nº. 613, Bairro São Francisco, nesta Cidade, defronte à UNIMED, o acusado FELIPE RODRIGUES BARBOSA transportava, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, quatro (04) porções de cocaína (3,20g) (Evento 1 – AUTOCIRCUNS7 e Evento 1 – OUT11, ambos do IPL – Auto de Apreensão e Auto de Apreensão Complementar), substância esta entorpecente, que causa dependência física e psíquica, consoante laudos periciais constantes do Inquérito Policial (Evento1-LAUDPERI8 e Evento1-LAUDPERI17, ambos do IPL). 
Na oportunidade, agentes da Seção de Investigação da 1ª. Delegacia de Polícia desta Cidade retornavam de uma diligência quando visualizaram o acusado desembarcando de um veículo parado em frente à UNIMED, deixando entrever que esperava alguém. 
Face denúncias anônimas recebidas à época - de que FELIPE vinha realizando tele-entregas de narcóticos - e considerando já ter sido FELIPE preso em flagrante, em 2022, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, os policiais resolveram abordá-lo, logrando encontrar, em poder do acusado, duas (2) porções de cocaína (1,7g), embaladas em saquinhos ziplock, além de quatro (4) aparelhos celulares (já restituídos (Evento1-OUT9 e Evento 1 – OUT10) e R$ 69,00, em espécie (AUTO DE APREENSÃO – Evento 1- AUTOCIRCUNS7 do IPL). 
No dia seguinte à prisão em flagrante do acusado, policiais encontraram o restante da droga apreendida - consistente em outras duas (2) porções de cocaína (1,5g), com embalagens idênticas àquelas apreendidas em poder de FELIPE – no interior da viatura onde o acusado foi colocado sentado durante a diligência que culminou na sua prisão em flagrante (AUTO DE APREENSÃO COMPLEMENTAR – Evento 1-OUT11 do IPL).

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais civis, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.
Nesse sentido, menciono o seguinte julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPORTAMENTO EVASIVO AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Vitória da Conquista (Ação Penal nº 8000422-06.2022.8.05.0274), pela prática do crime de tráfico de drogas. 2. O réu, condenado em primeira instância, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça estadual, que reconheceu a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, por entender ausente a fundada suspeita. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial interposto pelo Ministério Público, manteve a absolvição, por considerar ilícita a prova obtida mediante busca pessoal. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares, em patrulhamento, avistaram o recorrido, que começou a andar apressado ao ver a viatura, ensejando a abordagem na qual foram apreendidas drogas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o comportamento do indivíduo, consubstanciado em apressar os passos e demonstrar nervosismo ao avistar guarnição policial em local conhecido como ponto de venda de drogas, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. III. Razões de decidir 6. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera lícita a busca pessoal quando amparada em fundada suspeita, demonstrada por meio de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada pelo comportamento do agravante que, ao avistar a viatura policial em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, passou a acelerar os passos na intenção de sair do local, o que motivou a abordagem. A apreensão de 23,25 gramas de cocaína, fracionadas em 90 pedras, durante a busca pessoal, corroborou a suspeita inicial. 8. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando harmônicos e coerentes, e não havendo nos autos elementos que indiquem a intenção de prejudicar o réu. 9. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. (RE 1547717 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23/06/2025)

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Recurso em Sentido Estrito nº 5011101-35.2024.8.21.0005/RS), reconhecendo a licitude das provas obtidas por meio da abordagem policial e determinando o regular prosseguimento do feito.
Comunique-se com urgência. 
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente